Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-70.2019.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-70.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E-BIND TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.908.490/0001-45 (EMBARGANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), E-BIND TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.908.490/0001-45 (REPRESENTANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (REPRESENTANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante ressalta que pleiteou expressamente a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade e interpretação do art. 700 do CPC.

Discorre sobre a desnecessidade de forma específica para a prova documental prevista na norma mencionada.

Aponta erro material e uso de premissa equivocada pela Câmara julgadora uma vez que houve a entrega formal do código-fonte do
software
contratado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É evidente a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento, para o que não se prestam os Embargos de Declaração, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), ausente nesta hipótese.

O acórdão é claro e satisfatoriamente motivado sobre a não demonstração dos requisitos para a constituição do título judicial.

Há nos autos indícios de que o código-fonte entregue pela embargante não atendeu às finalidades pretendidas pela adquirente e que tampouco tenha sido submetido a teste, aperfeiçoado e se tornado objeto de tradição em versão final.

Todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados. Somente o desfecho foi diverso do que esperava a embargante. Contudo, a finalidade desta via não é a reapreciação do caso.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do julgado
.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa”.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022, sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita

(...).
4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27-2-2018, DJe de 5-3-2018, sem destaques no original).

Por fim, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar seu entendimento, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023